Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA MORTE. INVIÁVEL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. PENA MÍNIMA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.
2. Não há falar em afastamento da qualificadora do latrocínio sob a alegação de ausência de dolo na morte, porquanto o réu saiu de casa armado para praticar um roubo, rendeu a vítima, a levou para local ermo, a colocou em posição de execução e, a curta distância, de forma consciente e voluntária, disparou contra ela por três vezes, sendo que dois disparos a atingiram na cabeça. De rigor, portanto, a manutenção da condenação como incurso artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal.
3. A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do seu comparsa não procede, pois, ele afirmou na fase inquisitorial que este fato era do seu conhecimento, o que corrobora com as demais provas produzidas nos autos, como os relatos dos policiais e do adolescente, mormente porque, após quebra de sigilo de dados devidamente autorizada, verificou-se, segundo o agente de polícia, que o contato do jovem estava salvo no celular do acusado como “menor” e havia conversas entre eles acerca da premeditação do roubo.
4. Não há falar em ausência de razoabilidade na fixação das penas se todas foram fixadas no mínimo legal. Ademais, no tocante ao porte ilegal de arma de fogo, trata-se de delito autônomo, razão pela qual deve incidir a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal) em relação aos outros crimes. Quanto aos delitos de latrocínio e corrupção de menor, em que pese praticados mediante uma só ação, em que incidiria a regra do concurso formal, a soma das penas se mostra mais benéfica, conforme dogmática do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
5. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, em que decretada a medida de exceção com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do acusado, evidenciadas pelo “modus operandi” perpetrado.
6. Afastado segredo de justiça. Recurso desprovido.